Tribunal: TJPA
Processo: 0804440-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804440-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GREMIO LITERARIO E RECREATIVO PORTUGUES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, o qual fora manejado para impugnar decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. O writ foi impetrado com o objetivo de suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 103.954/2022, que majorou a taxa de licenciamento ambiental de R$ 4.892,70 para R$ 20.200,57, alegando-se ilegalidade por usurpação de competência do Conselho Estadual de Meio Ambiente, conforme a LC nº 140/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno não preenche os requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, por não apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

4.

O recorrente apenas reproduz literalmente os argumentos anteriormente apresentados no Agravo de Instrumento, sem enfrentar a fundamentação da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento também por ausência de dialeticidade, uma vez que o agravo de instrumento não enfrenta os fundamentos da decisão de origem que apontou a ausência de periculum in mora e a inércia processual como motivos para indeferimento da liminar.

5.

A ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

2.

A mera repetição dos argumentos do recurso anterior sem enfrentamento do fundamento decisório configura violação ao princípio da dialeticidade.

3.

É incabível o conhecimento de recurso que não demonstra de forma clara e objetiva o desacerto da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º; LC nº 140/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJ-CE, AgInt 0637618-19.2022.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 22.11.2023; TJ-PA, AI 0808751-44.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves Moura, j. 22.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Interno
em Agravo de Instrumento (ID 26959588), interposto
pelo
Município de Belém
em face da Decisão Monocrática ID 26276751, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora agravante contra decisão
do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 103.954/2022.

Na origem, o agravante impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de afastar a aplicação do mencionado Decreto, sustentando sua ilegalidade por usurpação de competência do Conselho Estadual de Meio Ambiente, conforme previsão da LC nº 140/2011, e a consequente majoração da taxa de licenciamento ambiental de R$ 4.892,70 para R$ 20.200,57. A liminar foi indeferida sob o fundamento de ausência de contemporaneidade do periculum in mora, considerando que o decreto data de 2022, o que descaracterizaria a urgência necessária à concessão da tutela de urgência.

No Agravo de Instrumento (ID 25363194), o agravante reiterou os argumentos apresentados na inicial do mandado de segurança, sem trazer qualquer fato novo ou impugnação específica à fundamentação da decisão interlocutória de primeiro grau, motivo pelo qual, na Decisão ID 25375272, ora vergastada, deixei de conhecer do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, por ausência de dialeticidade.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 26276751), reiterando exata mente os mesmos argumentos do recurso de Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que o Decreto Municipal ultrapassa os limites do poder regulamentar conferido ao chefe do Executivo, inovando indevidamente no ordenamento jurídico e resultando em aumento substancial das taxas de licenciamento ambiental sem justificativa técnica adequada.

Por essas razões requereu a reforma da decisão monocrática para que fosse conhecido e provido o recurso de Agravo de Instrumento.

Por sua vez, o Município de Belém apresentou Contrarrazões (ID 27558470), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento (ID 27645796).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Em que pesem os argumentos expendidos no presente Agravo interno, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso em apreço, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

O que se observa é que são novamente repisadas as mesmas teses já trazidas na petição de Agravo de Instrumento, copiando com exatidão os mesmos argumentos, que em nada impugnam especificamente o cerne da fundamentação da decisão agravada, que versa exclusivamente sobre a ausência de dialeticidade do recurso de agravo de instrumento e a falta de enfrentamento ao fundamento determinante da decisão de origem combatida, qual seja, a ausência de risco atual ao resultado útil do processo, diante da edição do Decreto Municipal nº 103.954/2022 em momento muito anterior à impetração do writ.

Assim, o recurso de Agravo Interno ora em julgamento incorre no mesmo vício do recurso de agravo de instrumento. Não se vislumbra, nas razões recursais, qualquer impugnação específica ao fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do agravo originário. O recorrente limita-se a reiterar, de forma quase literal, os mesmos fundamentos expendidos anteriormente, sem demonstrar onde residiria o erro na decisão impugnada e sem tecer qualquer crítica aos fundamentos nela constantes.

Sem a impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in judicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. Trata-se de violação ao princípio da dialeticidade.

Deste modo, constato que o presente recurso não deve ser conhecido em razão do princípio da dialeticidade, constante do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2 . Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ . Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SÚMULA 43 DO TJCE . ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada . Desse modo e pelo princípio da dialeticidade, é dever da parte expor as razões de inconformismo com a decisão proferida, demonstrando os possíveis erro in judicando ou in procedendo capazes de convencer a instância revisora a modificar o decisum. 2. No entanto, no agravo interno, o recorrente se limita a reproduzir os fundamentos contidos no agravo de instrumento não conhecido sem impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática recorrida, incorrendo em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3 . Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos voto do Relator. Fortaleza (CE), data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0637618-19 .2022.8.06.0000 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE APRESENTAM A MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO CÍVEL SEM CONTRAPOR, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RR - AgInt: 0838834-27.2022.8 .23.0010, Relator.: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 01/03/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

AGRAVO INTERNO - Interposição contra o indeferimento da concessão do efeito ativo pleiteado no bojo de agravo de instrumento - Insurgência que não comporta conhecimento - Violação ao princípio da dialeticidade recursal - Razões recursais que não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada – Argumentos que repetem o quanto já apresentado no agravo - Precedentes - Decisão que deve ser mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2129245-93.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2024)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO . REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . As razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas. 2. Agravo Interno não conhecido . À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do desembargador relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três . Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha . Belém/PA, 29 de maio de 2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087514420218140000 14406334, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO .

À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissível.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057920820188140000 19195650, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO . RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1. Consoante consta dos autos, as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no recurso principal de Agravo de Instrumento, ferindo o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada; 2. O Princípio da Dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentação recursal específica, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada; 3 . O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil; 4. Recurso não conhecido, à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00017536920168140000 BELÉM, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/08/2019)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno,
ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025